Tribunal: TJMT
Processo: 0038189-79.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038189-79.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ODILZA MARIA DE MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 161.799.191-00 (APELADO), JANAINA DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 011.935.321-08 (APELADO), DANUBIA BATISTA LEAO (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CREONICE MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 667.548.521-00 (APELANTE), MANOEL BENEDITO RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON GERMANO DE SOUZA - CPF: 688.635.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANUBIA BATISTA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CP) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTIÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA E FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O fato de este Tribunal ad quem, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais, in casu, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica, impondo-se a rejeição da preliminar arguida”.
(N.U 0011293-48.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

No caso, subsistem provas que corroboram que a motivação do crime está relacionada ao não pagamento por parte da vítima do programa feito com a apelante que seria garota de programa.

Não há falar-se em readequação da pena-base, tendo em vista que a circunstância judicial da culpabilidade fora devidamente analisada e valorada de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0038189-79.2016.8.11.0042

APELANTE: DANUBIA BATISTA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DANUBIA BATISTA LEÃO contra decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal de nº 0038189-79.2016.8.11.0042 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (Sentença – id.100193182).

O procedimento fora desmembrado em relação ao corréu
Edson Germano de Souza
, o qual foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em autos apartados.

Irresignado com o édito condenatório, a defesa de DANUBIA BATISTA LEÃO pretende que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente anulação do julgamento e, via de consequência, a submissão da acusada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a comprovar a autoria delitiva.

Em pleitos subsidiários, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, pois amparada em depoimento não confirmado em Juízo, bem como a readequação da pena-base para o mínimo legal (id. 100193190).

Em contrarrazões, o representante ministerial de primeiro grau arguiu preliminar de não conhecimento em decorrência da preclusão
pro judicato
, eis que a matéria trazida pela defesa em sede de apelação já fora amplamente discutida e decidida quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito. No mérito, requereu o desprovimento do apelo defensivo (id. 100193227).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não acolhimento da preliminar aventada pela acusação e pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 106837498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANUBIA BATISTA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, trago a preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões de não conhecimento do recurso defensivo, sustentando que
“a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo de homicídio qualificado”
.

Pois bem.

Como bem apontado em parecer ministerial, a tese trazida pela defesa no presente apelo é de decisão manisfestamente contrária às provas dos autos, o que difere do discutido e decidido quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
1018623-54.2019.8.11.0000, considerando o fato de ser possível a defesa levantar supostas contradições no conjunto probatório que, inclusive, não seriam suficientes para afastar a decisão de pronúncia.

Aliás, se constatadas tais contradições após o julgamento perante o Tribunal do Júri, nada obsta a utilização de tais elementos para anular a decisão do conselho de sentença e submeter a acusada a novo julgamento se manifestamente contrárias às provas dos autos.

Aliás, importante destacar que a mera arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais pelo Ministério Público não só vai de encontro com a sistemática recursal brasileira, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, como também afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual, diante da impossibilidade de tréplica e contraposição argumentativa por parte da ré.

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial desta Colenda Corte quando do julgamento de recurso de apelação que ficou sob a relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECURSO DA DEFESA, NO QUE REFERE AOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE PENA NO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DO PARQUET – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO NO QUE TOCA AO RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA OBJETIVA CUJA COMUNICABILIDADE DEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO COAUTOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA –IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES.

(...) O fato de este Tribunal ad quem, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais, in casu, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica, impondo-se a rejeição da preliminar arguida.

(...)

Apelo ministerial conhecido e desprovido. Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com rejeição da preliminar arguida pela acusação em contrarrazões.
(N.U 0011293-48.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (Grifei).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pela acusação em sede de contrarrazões.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DANUBIA BATISTA LEÃO contra decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal de nº 0038189-79.2016.8.11.0042 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Ressai dos autos que, na data de 05 de agosto de 2015, a acusada DANUBIA BATISTA LEÃO, na companhia do corréu
Edson Germano de Souza,
agindo com vontade de matar, por motivo torpe, desferiu golpes de faca que culminaram na morte de
Manoel Benedito Ribeiro
.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 05 de agosto de 2015, nas proximidades de uma rotatória localizada entre os Bairros Jardim Leblon e Pedregal, em Cuiabá/MT, os denunciandos DANÚBIA LEÃO e EDSON GERMANO DE SOUZA, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Manoel Benedito Ribeiro, provocando-lhe lesões descritas no Laudo Pericial às fls. 17/33, que foram a causa eficiente de sua morte.

Sobressai dos autos que a denuncianda DANÚBIA BATISTA LEÃO se intitula profissional do sexo, garota de programa, e que no dia dos fatos a vítima Manoel Benedito Ribeiro contratou a denuncianda para realizar um programa sexual.

Conforme acordado, a denuncianda DANÚBIA BATISTA LEÃO conduziu a vítima para um matagal localizado nas proximidades de uma rotatória, entre os Bairros Jardim Leblon e Pedregal, em Cuiabá/MT, para que pudessem realizar o programa sexual.

Contudo, ocorreu um desentendimento entre a denuncianda DANÚBIA BATISTA LEÃO e a vítima Manoel Benedito Ribeiro, em relação ao valor pago pela realização do programa sexual.

Insatisfeita com o desentendimento, a denuncianda DANÚBIA BATISTA LEÃO decidiu ceifar a vida da vítima. Para isso, a denuncianda apoderou-se de uma faca e desferiu golpes contra a vítima.

Em dado momento, o codenunciado EDSON GERMANO DE SOUZA, apresentou-se à cena do crime e passou a ajudar sua namorada, a denuncianda DANÚBIA BATISTA LEÃO, dando continuidade à execução delituosa, ao desferi-lhe vários golpes de faca contra a vítima.

Convictos da consumação do crime, os denunciandos DANÚBIA BATISTA LEÃO e EDSON GERMANO DE SOUZA, evadiram-se do local.

Durante a fuga, a denuncianda DANÚBIA BATISTA LEÃO deparou-se com a Sra. Cleide Pereira Queiroz, sua amiga, e solicitou que fosse a sua residência, com intuito de tomar banho para retirar os respingos de sangue que se encontravam em seu corpo, bem como desfazer de suas vestes que estavam manchadas de sangue.

Consta ainda que os denunciandos não obtiveram êxito na ocultação da autoria do crime, tendo em vista que, instantes após a prática do delito em questão, a testemunha ocular Carmem Guia da Silva, avistou o momento em que os denunciandos saíam do local do crime.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e levada para o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, contudo não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no dia 12/08/2015.

O crime foi cometido por motivo torpe, porquanto a denuncianda DANÚBIA BATISTA LEÃO quis se vingar da vítima em razão do desentendimento que teve com esta, por conta da recusa em pagar o valor do programa sexual.

Denota-se que o crime foi pratica mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Manoel Benedito Ribeiro, uma vez que a mesma foi surpreendida o ataque, mediante golpes de faca, vendo-se desarmada e sem maiores chances de defesa (...)”
(sic – fls. 06/10 – id. 100197004).

A denúncia fora recebida em 22/01/2018 e decretada a prisão preventiva da apelante (fls. 136/137 – id. 100197004).

Submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima e condenou a acusada pelo delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

Interposto o recurso de apelação, a defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri
no tocante à condenação pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois lastreada em meros rumores e conjecturas sobre a autoria delitiva, e pugnando para que a acusada seja submetida a novo julgamento.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio qualificado.

Da análise dos autos, vejo que a materialidade restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fl. 12 – id. 100197004), boletins de ocorrência (fls. 17/18 e 25/26 – id. 100197004), laudo pericial de necrópsia nº 1.9067.1.2015.76664-01 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 27/42 – id. 100197004), certidão de óbito (fl. 46 – id. 100197004), relatório policial (fls. 57/58 – id. 100197004), termo de acareação (fl. 106 – id. 100197004) e termos de reconhecimento de pessoa (fls. 69 e 107 – id. 100197004).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial a partir dos depoimentos prestados extrajudicialmente e perante a autoridade judicial.

Ouvida na Delegacia de Polícia, a testemunha
Cleide Pereira Queiroz
deu detalhes do encontro que teve com a apelante logo após os fatos, vejamos:

“(...) QUE era parceira de droga de DANÚBIA BATISTA LEÃO; QUE, 04/08/2015 viu Danúbia conversando com o Sr. Manoel para fazer o programa; QUE, conhecia o Sr. Manoel pois, todo início do mês ele passava pelo bairro para fazer programa; QUE, Danúbia cobrou 10 reais pelo programa; QUE, momentos depois viu a pessoa de vulgo NEGÃO DO COBRE também nas proximidades do local do fato; QUE, passadas algumas horas a declarante voltou para entregar umas latinhas, pois a mesma trabalha com reciclagem;
QUE, no caminho foi chamada pela pessoa de Danúbia; QUE, Danúbia estava muito assustada; QUE, Danúbia afirmou para a declarante que havia feito “UM NEGÓCIO”; QUE, Danúbia afirmou que precisava tomar um banho
e a declarante percebeu que ela estava com sangue respingado no corpo
; QUE, então sem saber do que se tratava Danúbia foi até a casa da declarante para tomar banho;
QUE, Danúbia ao chegar na casa da declarante jogou um dinheiro (100 reais) e umas “cabecinhas” de pasta base; QUE, então a declarante perguntou onde ela tinha conseguido aquilo;
QUE, então Danúbia afirmou: “EU FUREI O COROA”; QUE, a declarante indagou: “O SEU MANOEL? VOCÊ FICOU LOUCA DA CABEÇA?”; QUE, então Danúbia afirmou que o seu Manoel não queria pagar o programa;
QUE, a declarante percebeu que Danúbia estava sob o efeito de drogas; QUE, Danúbia queria parar o programa antes do seu Manoel gozar; QUE, provavelmente por este fato a Danúbia deu a facada no seu Manoel; QUE, após Danúbia afirmar que tinha dado a primeira facada no seu Manoel fez a seguinte declaração: EU DEI A FACADA, FIQUEI COM MEDO E ELE (NEGÃO DO COBRE) CONTINUOU; QUE, após isso a declarante foi embora e viu Danúbia saindo juntamente com o Negão do Cobre para o posto Free; Que então no dia seguinte a declarante ficou sabendo que havia um corpo na região denominada “selva” entre os bairros Jd. Leblon e Pedregal (...)”
(fls. 60/61 – id. 100197004).

Consta ainda o depoimento prestado pela testemunha
Carmem Guia da Silva
, a qual visualizou os acusados saindo da região onde fora localizada a vítima, vejamos:

“(...) QUE trabalhana na empresa Vanguard Home localizada na Av. Arquimedes Lima, n° 688, no bairro Jardim Leblon; QUE, o local de trabalho da declarante fica em frente ao campo de futebol onde o Sr. Manoel foi encontrado; QUE, no dia 05/08/2015 a declarante estava em serviço quando viu um casal saindo às pressas do campo; QUE, reconhece DANÚBIA BATISTA LEÃO como a mulher que viu saindo do local do fato; QUE, logo após Danúbia evadir do local, um pedestre que estava passando na região procurou a declarante avisando que tinha um senhor pedindo ajuda e quase morrendo no campo; QUE, a declarante foi até o local e encontrou o Sr. Manoel com perfurações de faca, mas ainda estava vivo; QUE, o Sr. Manoel pediu água e falou: “DESDE ONTEM ESTOU AQUI, ME ROUBARAM”; QUE, a declarante foi quem avisou o SAMU e a PM; QUE, a declarante narra quem em conversa com Angela, uma menina que vendia lanche em frente a vanguard, ela disse para a declarante que “VIU UM SENHOR CARREGANDO UMA BICICLETA ACOMPANHADO POR UM CASAL, PASSANDO NA RUA”; QUE, Angela viu um dia antes do Sr. Manoel ser encontrado; QUE, Angela afirmou para declarante que se tratava de Danúbia; QUE, Danúbia fazia ponto na região e é muito conhecida, pois pratica sexo na rua na frente de todos; QUE, a declarante diz que o homem que acompanhava Danúbia era moreno escuro, estatura média, com pelos no peito e tinha tatuagens, mas a declarante não se lembra onde e nem o desenho (...)”
(fl. 66 – id. 100197004).

Em Juízo, a testemunha manteve sua versão dada anteriormente, confirmando que visualizou a recorrente saindo do campo onde a vítima foi localizada:

“Que trabalha próximo ao local dos fatos. Passou um homem na rua, que lhe disse que havia uma pessoa esfaqueada no mato, localizado próximo onde trabalha. Chamou um encarregado e foram procurar. Acharam a vítima, que estava escondida embaixo de uma folha de papelão. Perguntou à vítima quem a havia ferido, a vítima não conseguiu responder. Acionou o SAMU. Viu os acusados saindo do local, onde a vítima estava caída. Única coisa que a vítima disse foi que estava com muita sede e que estava ali já tinha um tempo. A vítima aparentava ser idosa. A pessoa de Ângela, que vendia salgado nas redondezas, comentou que os acusados nunca tinham dinheiro para comprar salgado com ela e sempre pediam, mas no dia dos fatos eles tinham. A acusada continua no local trabalhando como profissional do sexo. O acusado é moreno, tem tatuagem e pelo no peito. Foi quem acionou a Polícia e o SAMU (...)”.

A também testemunha
Odilza Maria de Magalhães Arruda
afirmou em Juízo que a vítima, antes de vir a falecer, confirmou que os acusados lhe aplicaram um golpe de faca, vejamos:

“(...) Chegou ao seu conhecimento que o acusado foi quem efetuou as facadas na vítima. A vítima saiu de casa para ir no posto de saúde e não mais voltou. No dia seguinte começou a procurar pela vítima e foi na Delegacia ver se ela havia sido encontrada. Quando estavam registrando a ocorrência recebeu a notícia de que a vítima estava na policlínica. Quando chegou na policlínica a vítima tinha sido removida para o Pronto Socorro. A vítima lhe disse que os autores do crime eram os acusados. Após oito dias, a vítima veio a óbito. A vítima tinha diabetes (...)”.

Por sua vez, o Investigador de Polícia Civil
Walfredo Moura Júnior
, que redigiu o Relatório Policial, narou em Juízo:

“(...) Que encontraram uma testemunha que deu ajuda acusada para se lavar. Também se recorda o envolvimento do acusado, que tinha apelo de Negão do cobre. O local do crime é uma região de Cracolândia. Chegou ao seu conhecimento de que a acusada fez um programa sexual com a vítima. Ocorreu um desentendimento entre a vítima e a acusada. Em razão disso a acusada acabou efetuando um golpe na vítima. Depois chamou o acusado que efetuou mais golpes de faca na vítima (...)”.

Interrogada em sede de inquértio, a acusada DANÚBIA negou a autoria delitiva, afirmando que se encontrou com a vítima no dia dos fatos, porém, somente tiveram relação sexual e usaram entorpecentes (fls. 50/51 – id. 100197004),

Também interrogado na Delegacia, o corréu
Edson Germano de Souza
negou a autoria delitiva (fls. 103/104 – 100197004).

Pois bem.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar a ré pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Noutro norte, a defesa postula o decote da qualificadora do motivo torpe.

Novamente sem razão a defesa.

Como já demonstrado, os elementos juntados aos autos apontam que o motivo do crime fora por conta do não pagamento do programa sexual realizado entre vítima e acusada no mesmo local onde a apelante o golpeou com uma faca.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da referida qualificadora pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por conseguinte, em pleito subsidiário, a defesa requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que o dolo intenso não pode fundamentar a elevação da pena-base e que, assim, a presença de fúria, raiva e frieza durante a execução da conduta perpetrada também não podem servir de supedâneo para prejuízo da apelante.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade da ré é acentuada.

O crime foi praticado em concurso de agentes e revela extrema frieza da ré e de terceira pessoa que com ela praticou o delito.

Ressai dos autos que Danúbia, juntamente com terceira pessoa, desferiu golpes de faca contra a vítima, na região do abdômen. Certos de que tinham consumado o intento homicida, encobriram o corpo da vítima com um papelão, a fim de ocultar o crime, bem como a autoria posteriormente desvendada, e o abandonaram em um terreno baldio.

Por sorte a vítima foi encontrada por populares e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida a procedimento cirúrgico e recebeu alta no dia 07/08/2015. Porém, não resistiu e faleceu.

Como se vê, a ré agiu de forma extremamente fria e, ainda, em concurso de agentes, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal, conduta que deve ser mais severamente apenada:

(...)

A acusada não ostenta antecedentes criminais. Responde a duas ações penais e um Inquérito Policial, mas que diante da Súmula nº 444 do STJ, não poderão ser consideradas.

(...)

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular. Nem mesmo o fato da ré ser usuária de entorpecentes e “garota de programa” pode ser valorado negativamente:

(...)

O motivo do crime é torpe, consistente no desentendimento entre a ré e a vítima, relacionado a dibergência do valor a ser pago por um programa sexual. Contudo, em face do Conselho de Sentença ter reconhecido esta motivação para qualificar o crime, não poderá majorar a pena-base por configurar o bis in idem:

(...)

A circunstância do crime não restou totalmente esclarecida, notadamente diante da inexistência de testemunhas oculares do delito e da negativa de autoria sustentada pela ré. Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastada em sede de Apelação, por ausência de indício mínimo de que tenha sido atacada de surpresa.

O desentendimento entre ré e vítima, relacionado ao valor do programa sexual, não justifica uma reação tão desproporcional por parte da ré e de terceira pessoa. Logo, não há como admitir que o comportamento da vítima tenha contribuido para a ocorrência do crime;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

(...)

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão: exasperação de 02 (dois) anos para a sua culpabilidade extremamente acentuada.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: (...)”
(id. 100193182).

É cediço que a pena-base só poderá ser exasperada pelo magistrado de primeiro grau mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar uma maior reprovabilidade da conduta imputada.

Conforme se verifica, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, mas, moldada a cada caso concreto, de modo que a reforma da sentença se justifica somente quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, isto é, desproporcional para mais ou para menos.

Nesse sentido:

“(...)
Para a majoração da pena-base é necessário que as decisões judiciais sejam rigorosamente fundamentadas, devendo ser explicitado, de modo concreto as razões que dão amparo para a incidência e valoração das circunstâncias judiciais, o que não ocorreu, no caso, em relação à culpabilidade, personalidade do agente, conduta social, e consequências do crime.
”
(Ap 65592/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (Grifei).

No caso em tela, tem-se que a magistrada de primeiro grau entendeu por bem valorar negativamente a culpabilidade e decidiu de forma fundamentada pelo aumento de 02 (dois) anos da pena-base, tendo em vista que o crime fora perpetrado em concurso de pessoas o que permite o sopesamento da reprimenda basilar.

Aliás, para corroborar tal posicionamento, já segui o mesmo entendimento em relação ao concurso de pessoas como fundamento para valorar o vetor da culpabilidade no crime de homicídio quando do julgamento do recurso de apelação registrado sob o nº 0001178-90.2017.8.11.0006

e que ficou sob a minha relatoria.

Portanto, com o estabelecimento da pena-base em 14 (quatorze) anos para o crime de homicídio qualificado, em estrita observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que não há razão para eventual readequação da reprimenda basilar.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pelo Ministério Público em sede de contrarrazões e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021